Tribunal: TJES
Processo: 5023359-17.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023359-17.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

APELADO: GELSON CRUZ DOS SANTOS

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ADITAMENTO CONTRATUAL NO CURSO DA LIDE. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra sentença que extinguiu Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, sem resolução de mérito, devido à ausência superveniente de interesse de agir decorrente de aditamento à cédula de crédito bancário firmado entre as partes após o ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o aditamento contratual para renegociação do débito no curso do processo descaracteriza a mora anteriormente constituída; (ii) determinar se o descumprimento de tal pacto autoriza o prosseguimento imediato da ação original ou se exige nova notificação extrajudicial do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
comprovação da mora é pressuposto indispensável de constituição e desenvolvimento válido da ação de busc
a e apreensão, conforme a Súmula 72 do STJ e o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/1969.

Opera a descaracterização da mora que servia
de lastro à pretensão inaugural a celebração de aditamento contratual com novas condições e prazos para pagamento.

Enseja a perda superveniente do interesse processual a conduta da instituição financeira em fornecer boletos e renovar prazos, abdicando do vencimento antecipado anterior.

Incide a proibição de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), pois resta vedado ao credor ignorar ajuste voluntário para tentar restaurar mora purgada ou substituída pela renegociação.

O
eventual inadimplemento das parcelas repactuadas exige nova notificação extrajudicial para constituição de nova mora, sendo inviável o aproveitamento de notificação relativa a fato já superado pela vontade das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A renegociação de dívida por meio de aditamento contratual no curso da ação de busca e apreensão descaracteriza a mora anteriormente constituída.

A superação da mora original por ato voluntário do credor implica a perda superveniente do interesse de agir.

O descumprimento de acordo firmado em aditamento exige nova notificação extrajudicial para fins de comprovação de nova mora.

Aplica-se o princípio da boa-fé objetiva para vedar o comportamento contraditório do credor que ignora a renegociação por ele ofertada.

Dispositivos relevantes citados
: Inciso VI do art. 485 do CPC; § 2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/1969; Art. 6º do CPC; Art. 3º do Decreto-Lei 911/1969; Incisos I e IV do art. 485 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, Tema Repetitivo 1.132; STJ, Tema 722; TJ-MT, AC 10100247820238110003, rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 13.08.2024; TJ-SP, AC 10044945220238260108, rel. Des. Milton Carvalho, j. 22.08.2024; TJ-PR, AC 0010722-78.2016.8.16.0045, rel. Juiz Francisco Carlos Jorge, j. 14.06.2021; TJ-MG, AI 1.0000.23.339458-4/002, rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 12.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5023359-17.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RECORRIDO: GELSON CRUZ DOS SANTOS

JUIZ: DR. JULIO CESAR BABILON

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 11ª Vara Cível, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada contra GELSON CRUZ DOS SANTOS.

A sentença recorrida (Id. 19296128) julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do CPC/15, por ausência superveniente de interesse de agir. Para tanto, o magistrado fundamentou que, após o ajuizamento da demanda, as partes realizaram um "Aditamento à Cédula de Crédito Bancário" (Id. 32636444), o que teria superado a mora anteriormente notificada (relativa à parcela de 15/04/2023). Entendeu o juízo
a quo
que, diante da repactuação, seria imprescindível a comprovação de nova constituição em mora em relação às parcelas posteriores ao aditamento para o prosseguimento da busca e apreensão, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbiu, limitando-se a informar, laconicamente, o descumprimento do acordo. Ao final, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais remanescentes, sem arbitramento de honorários em razão da ausência de angularização processual.

Em suas razões recursais (Id. 19296129), a instituição financeira suscita, preliminarmente, a tempestividade do apelo e o prequestionamento de dispositivos legais (Art. 485, I e IV do CPC; Art. 2º, §2º e Art. 3º do Decreto-Lei 911/69; Súmula 72 do STJ; e Temas 722 e 1132 do STJ). No mérito, argumenta, em síntese, que: (i) a repactuação do débito ocorreu sem ânimo de novar, conforme expressamente previsto na Cláusula 5ª do aditamento e na petição de Id. 32636444, tratando-se de mera suspensão do processo para tentativa de composição; (ii) a mora do devedor fiduciante restou devidamente comprovada mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual e recebida por terceiro (Id. 28631402), atendendo aos requisitos do Art. 2º, §2º, do DL 911/69 e à tese firmada pelo C. STJ no Tema Repetitivo 1.132; (iii) o descumprimento do acordo autoriza o prosseguimento imediato da ação no estágio em que se encontrava, sendo desnecessária nova notificação, uma vez que o réu já tinha plena ciência da demanda e anuiu com os termos da suspensão; (iv) a extinção prematura do feito viola os princípios da cooperação (Art. 6º do CPC), da economia e da celeridade processual, bem como o direito de acesso à justiça, visto que obriga o credor a ajuizar nova demanda idêntica. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para anular a sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da busca e apreensão, inclusive com o deferimento da medida liminar.

Conforme certificado pela Secretaria (Id. 19296132), o requerido não integrou a lide até a prolação da sentença, motivo pelo qual não foram apresentadas contrarrazões, tendo o juízo exercido juízo negativo de retratação (Id. 19296133).

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em aferir se o aditamento contratual firmado entre as partes no curso da demanda, visando à renegociação do débito, possui o condão de descaracterizar a mora anteriormente constituída e, por conseguinte, se o descumprimento de tal pacto autoriza o prosseguimento imediato da busca e apreensão ou se exige nova notificação extrajudicial do devedor.

Destaque-se, por oportuno e relevante, que a comprovação da mora é pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, conforme dicção do Art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e orientação cristalizada na Súmula 72 do C. Superior Tribunal de Justiça ("
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
").

No caso vertente, conquanto a instituição financeira alegue que a transação firmada entre as partes ocorreu sem ânimo de novar (
animus novandi
), por certo que a pactuação de novas condições e a emissão de boletos para pagamentos posteriores às parcelas inadimplidas ensejou a descaracterização da mora que servia de lastro à pretensão inaugural. Sobressai-se, portanto, a perda superveniente do interesse processual pela superação da mora.

Noutras palavras, “
a continuidade das negociais da dívida mesmo após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, inclusive, com um valor acordado e emissão de boleto para pagamento ensejou a descaracterização da mora. (...) A conduta do apelante em fornecer boleto para quitação gerou na apelada a expectativa de preservação do vínculo contratual.
Ao renovar o prazo para esse pagamento mediante a emissão de novo boleto, abdicou do vencimento antecipado.
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10100247820238110003, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/08/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

Tal cenário torna insubsistente a mora pretérita e inviabiliza o prosseguimento da demanda fundada em fato já superado pela vontade das partes.

Não suficiente, trata-se de clara aplicação da proibição de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), na medida em que não pode o credor ignorar a renegociação por ele próprio ofertada e aceita pelo devedor para tentar ressuscitar uma mora que restou purgada ou substituída pelo novo ajuste.

A jurisprudência pátria, em casos idênticos, tem assentado a necessidade de extinção do feito sem resolução de mérito, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

"BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÂO FIDUCIÀRIA. Sentença terminativa. (...)
Renegociação extrajudicial da dívida no decurso da ação. Perda superveniente do interesse de agir. Inexistência de mora após a renegociação.
(...)" (TJ-SP - Apelação Cível: 10044945220238260108 Cajamar, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 22/08/2024, 36ª Câmara de Direito Privado).

"APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
TRATATIVAS DE ACORDO E EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO ENTRE A PROPOSITURA DE AÇÃO E A BUSCA E APREENSAO DO BEM – MORA INSUBSISTENTE
– CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA -FÉ E LEALDADE – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) – RECURSO DESPROVIDO (...) O que torna insubsistente a mora e inviabiliza o prosseguimento da busca e apreensão." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10100247820238110003, Relatora: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/08/2024, Primeira Câmara de Direito Privado).

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DESCARACTERIZADA. PAGAMENTO DAS PARCELAS ATRASADAS EM DATA ANTERIOR À APREENSÃO DO VEÍCULO. CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE. “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. A conduta do banco credor é incompatível com o princípio da boa-fé objetiva e dever lateral de lealdade (...) configurando conduta atentatória a teoria dos atos próprios (...).
2. O consentimento do banco credor quanto ao recebimento apenas das contraprestações vencidas, inclusive com emissão e encaminhamento de boleto para pagamento, implica na descaracterização da mora do devedor, não se justificando o prosseguimento da ação
(...)." (TJPR - 17ª C.Cível - 0010722-78.2016.8.16.0045 - Rel.: JUIZ FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 14.06.2021).

Noutro giro, melhor sorte não assiste ao apelante ao sustentar que o descumprimento do aditamento permitiria o prosseguimento da ação original.
Havendo renegociação do débito, a mora referente às parcelas anteriores fica superada.
Caso o devedor torne-se novamente inadimplente em relação às parcelas repactuadas, surge para o credor o dever de proceder a uma nova notificação extrajudicial para constituir a nova mora, sob pena de ausência de pressuposto processual específico. Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - MORA NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (...).
Como a ré não recebeu notificação que a constituísse em mora em relação a parcelas posteriores à renegociação da dívida, a mora não resta configurada.
" (TJ-MG - AI: 1.0000.23.339458-4/002, Relator: Des. Alexandre Victor de Carvalho, J. 12/06/2024, 21ª Câmara Cível Especializada).

"APELAÇÃO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA - MORA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO FEITO.
(...) Todavia,
havendo a renegociação do débito que ensejou a notificação do inadimplemento e inexistindo nova comunicação, fica afastada a mora, devendo a ação de busca e apreensão ser extinta.
" (TJ-MG - AC: 10000212616908003 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, J. 26/10/2022).

Portanto, constatado que o interesse de agir da instituição financeira repousava em
mora descaracterizada por ato voluntário do próprio credor
(aditamento e emissão de boletos de renegociação), a sentença terminativa não padece de qualquer vício, revelando-se medida de rigor para preservar os princípios da boa-fé objetiva e do devido processo legal.

Posto isto, em consonância com a fundamentação retroaduzida,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.